Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711559-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: A &amp; J BUZZ MARKETING E COMUNICACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO INTER SA contra decisão proferida por este Desembargador nos autos do Agravo de Instrumento no 0709882-02.2025.8.07.0000, interposto por A &amp; J BUZZ MARKETING E COMUNICACAO LTDA, pela qual deferi, em parte, a antecipação de tutela recursal, para determinar que o banco ora agravante conceda à agravada senha provisória para acesso à sua conta bancária, diante do bloqueio da senha anterior, seguido de recursa de reestabelecimento de acesso pela instituição financeira. O banco agravante não impugna a alegada falha na prestação de serviços noticiada pela agravada, que teria impedido acesso à conta bancária, limitando-se a sustentar, em síntese, a impossibilidade de concessão de senhora provisória e excesso nas astreintes fixadas na decisão singular dessa Relatoria. Preparo regular no ID 70196388. É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, o recurso em epígrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível em razão de erro grosseiro na sua interposição, uma vez que o que agravo de instrumento não é recurso cabível para impugnar decisões liminares de segundo grau de jurisdição, proferidas em outro agravo de instrumento. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões tomadas pelo juiz de primeiro grau no curso do processo, as chamadas decisões interlocutórias, que resolvem uma questão incidental no curso de um processo, sem, contudo, encerrar a lide ou a fase processual. Assim, as decisões interlocutórias previstas no art. 203, § 2o, do CPC, passíveis de impugnação pelo recurso de agravo de instrumento, com amparo no art. 1.015 do CPC, são as decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição que não determina o fim do processo, mas trata de aspectos específicos que necessitam de resolução imediata pela instância recursal. E constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática do relator de recursos ou de ações de competência originária dos Tribunais, pois representam provimentos que desafiam a anteposição de agravo interno, conforme expresso no caput do art. 1.021 do CPC, que dispõe: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Havendo previsão legal expressa indicando o agravo interno como meio impugnativo adequado para socorrer o inconformismo da parte contra decisão singular do Relator, não merece seguimento o agravo de instrumento erroneamente manejado pelo banco agravante, porquanto manifestamente inadmissível. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação Rescisória. 2. O recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por Relator é o Agravo Interno (art. 1.021, CPC e art. 265, RITJDFT), e não o Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC). 3. Embora o Código de Processo Civil tenha conferido especial destaque ao princípio da instrumentalidade das formas e tenha contemplado o princípio da fungibilidade recursal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal da espécie cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, é atribuição do recorrente, nas razões do agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se, ao contrário, ignora a regra da dialeticidade e apenas retoma os argumentos já lançados, forçoso registrar o não conhecimento do agravo interno. 5. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1346327, 07063072520218070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. MANEJO DO RECURSO INAPROPRIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. ATO FUNDAMENTADO E INTEGRALIZADO EM JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPEIÇÃO DO RELATOR. VIA INAPROPRIADA. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE VOTAÇÃO UNÂNIME PELA IMPROCEDÊNCIA. 1. A decisão monocrática proferida em autos originários do tribunal enseja a interposição de agravo interno, ainda que verse o objeto sobre gratuidade da justiça. Aplicação do art. 1.021 do CPC e não do art. 1.015 do CPC, o qual se volta às decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau. (...) 5. Ademais, nenhuma manifestação da parte seria capaz de sanar o vício, o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 932, do CPC. Tampouco se mostra aplicável o princípio da fungibilidade porquanto se trata de erro grosseiro da parte e os recursos não guardam similitude no procedimento. 6. Quanto à ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, novamente sem razão o agravante, pois as decisões proferidas nestes autos encontram-se suficientemente fundamentadas, em total compasso com o art. 93, IX, da CF. 7. Mostrando-se o inconformismo do agravante totalmente infundado, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de improcedência em votação unânime, a qual fixo em 3% (três por cento) do valor da causa. 8. Recurso desprovido. (Acórdão 1336197, 07192198820208070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se depreende dos referidos precedentes, não se aplica ao caso dos autos o princípio da fungibilidade recursal que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, exige o preenchimento dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro na escolha da peça recursal; e iii) observância do prazo do recurso cabível (vide REsp 1.828.657/RS) O mencionado princípio não tem incidência no caso concreto, porquanto está patente a ocorrência de erro grosseiro, que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe um outro. Como já destacado, há previsão legal expressa indicando o agravo interno como recurso adequado para impugnar a decisão liminar proferida por este Relator no Agravo de Instrumento no 0709882-02.2025.8.07.0000, sendo manifesta a admissibilidade do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, com fulcro nos arts. 932 e 1.021 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa. Cumpra-se. Intimem-se. Nada sendo requerido, arquivem-se, observando as formalidades de praxe. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator